Tribunal: TCU
Processo: 035.146/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1887/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, e na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o presente processo, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 62), ao responsável, ao Município de Chapecó/SC, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1. Processo TC- Processo 035.146/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Rodrigues (XXX.789.513-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Chapecó - SC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.